Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSÓRCIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. DAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR. ANUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 317 do CC dispõe que a modificação do pactuado entre as partes, pelo Juiz, somente é admitida quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, a fim de assegurar, o quanto possível, o valor real da prestação. Aplica-se, portanto, a teoria da imprevisão, que autoriza a modificação do pactuado, somente diante de fato imprevisível e extraordinário que gere onerosidade excessiva.
2. Se os fatores alegados são inerentes ao risco do contrato, fatos comuns ao empreendimento e de relativa previsibilidade, incabível a revisão contratual com base na teoria da imprevisão.
3. Não se mostra possível a realização de dação em pagamento sem a anuência do credor, nos termos do que dispõe o art. 313 do Código Civil.
4. Nos termos do § 3o do art. 27 da Lei n. 11.795/2008, duas são as taxas de administração estipuladas no contrato de consórcio: a taxa de administração que compõe a prestação, e a taxa de administração destinada ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, podendo esta última ser exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de consórcio, ou ser deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo.
5. Não havendo comprovação de que a taxa de administração geral esteja sendo cobrada em excesso, há de ser confirmada a sentença que julga improcedente o pedido de repetição de indébito.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.